Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019442-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISABELLA PEREIRA ROSA PANIAGO - CPF: 055.827.101-40 (ADVOGADO), JOSE RENATO DA SILVA - CPF: 216.431.688-60 (AGRAVANTE), DANIELA DINIZ DA SILVA - CPF: 225.881.728-57 (AGRAVANTE), GABRIEL FERNANDES TERENCIO - CPF: 368.322.508-43 (ADVOGADO), SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.578.795/0001-85 (AGRAVADO), ANDRE LUIS SEVESTRIN TERENCIO - CPF: 366.451.528-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR TOTAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, determinou a emenda da petição inicial para retificar o valor da causa, adequando-o ao valor total do negócio jurídico (R$ 159.698,00), e não ao montante cuja restituição é pleiteada (R$ 23.690,88).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ação que busca a rescisão de contrato, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (valor a ser restituído) ou ao valor integral do ato jurídico que se pretende rescindir.

III. Razões de decidir:

3. Nas ações que têm por objeto a rescisão de um negócio jurídico, o valor da causa deve ser o valor do próprio ato, conforme regra expressa do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em ações de rescisão contratual, o valor da causa corresponde ao valor do contrato, não se aplicando a regra geral do proveito econômico por haver disposição legal específica.

5. A determinação de adequação do valor da causa é medida de ordem pública que visa assegurar a correta tramitação processual e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, não representando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
“Em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato, em conformidade com o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a fixação com base apenas no proveito econômico pretendido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 737.949/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.323.456/AM; STJ, AgRg no Ag 1.379.627/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE RENATO DA SILVA
e
DANIELA DINIZ DA SILVA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO MT
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Tutela de Urgência
, registrada sob o no
1006050-48.2025.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
.

A decisão agravada (
ID. 194830295
), proferida na ação de rescisão contratual, fundamentou-se na inadequação do valor atribuído à causa pelos autores. O juízo observou que o valor de R$ 23.690,88 correspondia apenas ao proveito econômico pretendido, e não ao valor total do contrato de cessão de direitos sobre imóvel, que é de R$ 159.698,00. Com base no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a emenda da petição inicial para retificar o valor da causa e recolher a diferença das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

A parte agravante interpôs recurso (
ID. 293281898
), alegando que a controvérsia se restringe ao montante efetivamente desembolsado e cuja restituição se pleiteia, no total de R$ 23.690,88, e não sobre a totalidade do valor do contrato. Sustenta que a exigência de adequação do valor da causa ao valor integral do negócio jurídico afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo um ônus excessivo e dificultando o acesso à justiça. Postula a reforma da decisão para que o valor da causa seja mantido conforme indicado na petição inicial, correspondente ao proveito econômico almejado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão registrada no
ID. 293579886
.

A parte agravada não foi intimada, em razão de não ter sido citada no processo principal, conforme certificado no ID. 294376370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa, de R$ 23.690,88 para o valor integral do contrato de R$ 159.698,00.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada, embora fundamentada em precedente deste Tribunal, aplica premissa equivocada ao caso concreto, uma vez que a pretensão deduzida se refere apenas à rescisão contratual com restituição parcial dos valores efetivamente pagos, tratando-se de controvérsia restrita ao montante desembolsado e não ao valor total da avença, de modo que a exigência de adequação do valor da causa ao valor integral do contrato afronta o princípio da razoabilidade e impõe ônus excessivo aos autores.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A questão central deste agravo reside na interpretação e aplicação do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece os critérios para fixação do valor da causa nas ações que tenham por objeto a rescisão de ato jurídico. Conquanto os agravantes sustentem que o valor da causa deveria corresponder apenas ao montante que pretendem receber a título de restituição, tal entendimento não encontra respaldo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O dispositivo legal em questão (art. 292 do CPC) é categórico ao dispor que "
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
".

A interpretação sistemática deste dispositivo, cotejada com o entendimento jurisprudencial sedimentado, demonstra que nas ações rescisórias de contratos, o valor da causa deve necessariamente corresponder ao valor integral do negócio jurídico objeto da controvérsia, independentemente do quantum específico pleiteado a título de restituição. Esta orientação decorre da compreensão de que a rescisão contratual tem como efeito primário a desconstituição integral do vínculo negocial, sendo a restituição de valores consequência natural deste desfazimento. Nesse sentido, o entendimento consolidado é de que:
"o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato"
(AgRg no AREsp: 737949 RJ 2015/0161479-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2016). Ainda nessa linha, o STJ também já se manifestou que
"quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato"
(AgRg no REsp: 1323456 AM 2012/0097439-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2015).

A alegação dos agravantes de que se trataria de controvérsia restrita ao montante desembolsado não merece prosperar, pois desconsidera a natureza jurídica da ação rescisória e a sistemática legal aplicável. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já esclareceu que
"[...] o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica"
(AgRg no Ag: 1379627 SP 2011/0005049-5, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011). Tal orientação jurisprudencial afasta definitivamente a possibilidade de se considerar apenas o proveito econômico específico quando existe regra legal expressa determinando a forma de cálculo do valor da causa.

O argumento relativo à suposta violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade também não prospera, uma vez que a adequação do valor da causa ao preceituado no artigo 292, inciso II, do CPC constitui medida de observância obrigatória, destinada a assegurar a correta identificação do objeto litigioso e a adequada distribuição dos ônus processuais. A fixação do valor da causa com base no valor integral do contrato não representa imposição de ônus excessivo, mas sim cumprimento de determinação legal expressa que visa conferir transparência e adequação ao processamento da demanda. Outrossim, a jurisprudência tem sido firme em reconhecer que nas ações de rescisão contratual, o valor do contrato representa a medida adequada para dimensionar a relevância econômica da controvérsia, independentemente dos pedidos específicos formulados pelas partes.

A decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo. O juízo a quo agiu com acerto ao determinar a adequação do valor da causa, observando rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil. Não se vislumbra, portanto, qualquer impropriedade na determinação de emenda à inicial para retificação do valor da causa, medida que se mostra necessária para o regular processamento da demanda e para o cumprimento das disposições legais aplicáveis.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção do valor originalmente atribuído pelos autores implicaria em flagrante violação ao artigo 292, inciso II, do CPC, além de contrariar entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A adequação do valor da causa constitui providência de ordem pública, destinada a assegurar o cumprimento da lei processual e a correta identificação do objeto da controvérsia judicial.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter incólume a decisão agravada que determinou a retificação do valor da causa para corresponder ao valor integral do contrato objeto da rescisão pleiteada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025